Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002402-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (EMBARGANTE), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (EMBARGANTE), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RED nº 1002402-54.2023.8.11.0000 -
ID nº
171796197

EMBARGANTES
: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a obscuridade apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
171796197

objetivando sanar suposto vício de omissão e obscuridade

que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 171091693
que

deu provimento

RAI nº 1002402-54.2023.8.11.0000
, ratificando a liminar
recursal que
restabeleceu o direito da agravante de proceder a consolidação da propriedade dos imóveis e demais procedimento extrajudiciais
, portanto,
reformando a decisão singular
que deferiu o pedido das recuperandas e
determinou a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária
em relação aos imóveis de matrícula n.º 24 e 25, do CRI de Brasnorte/MT, em favor da credora, ora agravante,
enquanto perdurar o período de blindagem dos devedores
.

Em suma,
aduz a embargante que qualquer ato de contrição ou alienação que comprometa bem essencial à recuperação judicial não pode ser praticado, sob pena de dificultar a reestruturação da empresa devedora.

Afirma ainda que,
conforme a exegese do artigo 49, §3º, da LRF, os credores extraconcursais não detêm legitimidade para, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da Lei de Recuperação Judicial, vender ou retirar do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, mostrando-se o v. acórdão obscuro neste particular.

Ressalva também que o acórdão resta omisso ao não observar que as embargantes

estão buscando se reorganizar e se recuperar, logo, qualquer medida que obste atingir o fim almejado implicará na sua inviabilização, estando, assim, em rota de colisão com os princípios que inspiram a legislação específica e, para tanto, busca apoio do Poder Judiciário para que, em observância ao prescrito na Lei nº 11.101/2005, adote as medidas necessárias a atingir os objetivos da Recuperação Judicial, quais sejam, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Por fim, pugna para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, de modo a sanar os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 173263670
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, da
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do decisum singular da Juíza de Direito – Dra. Giovana Pasqual de Mello:

"(...)
2
.
Do pedido dos recuperandos do id n.º 105815046 e da pretensão da venda de ativos:

Os recuperandos requereram a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária relativa aos imóveis registrados sob as matrículas n.º 24 e 25, do CRI de Brasnorte/MT, ao argumento de que os bens são essenciais ao soerguimento da empresa, pois são utilizados para o depósito da recuperanda FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Neste ponto, verifica-se que a recuperanda foi notificada acerca do débito garantido pela alienação fiduciária dos imóveis e, caso não ocorra a quitação no prazo assinalado, haverá a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis em favor da credora, nos termos da legislação pertinente (id n.º 105814637).

Impende consignar que, de acordo com o disposto no artigo 49, parágrafo 3°, da Lei n.º 11.101/2005, o crédito do proprietário fiduciário de bens imóveis e móveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade da coisa aos credores fiduciários. Entretanto, a regra comporta exceção, haja vista que, durante o período de blindagem da recuperação judicial (artigo 6º, §4º, da LRF), é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Neste aspecto, tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária. Sobre o tema, a doutrina esclarece: [...].

No caso dos autos, diante da alegação de que os imóveis são utilizados como depósito da empresa em recuperação judicial, tratando-se de bens indispensáveis ao seu soerguimento, devem ser mantidos sob a posse dos recuperandos, enquanto perdurar o período de blindagem. Nesse sentido: [...].

Assim, diante da iminência de se perfectibilizar a consolidação da propriedade dos imóveis em favor do credor, de rigor o acolhimento do pedido de suspensão, até que seja feita a constatação, pelo administrador judicial, acerca da utilização dos imóveis como depósito da empresa e sua essencialidade para o soerguimento da recuperanda.

Feitas tais considerações, DEFIRO o pedido do id n.º 105815046 e determino a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária em relação aos imóveis de matrícula n.º 24 e 25, do CRI de Brasnorte/MT, em favor da credora Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT, enquanto perdurar o período de blindagem dos devedores.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, determinando a suspensão de atos relativos à consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis registrados sob as matrículas n.º 24 e n.º 25, até ulterior deliberação em sentido contrário.

prejuízo da determinação alhures, intime-se o administrador judicial para que junte aos autos parecer sobre a essencialidade dos bens em questão, no prazo de 10 (dez) dias (...)”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular, atendendo ao pedido das recuperandas nos autos da
Recuperação Judicial nº 1009742- 38.2022.8.11.0015
, determinou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade dos imóveis de matrícula nº 24 e 25 do CRI de Brasnorte/MT, até que fosse feita a constatação, pelo administrador judicial, da utilização dos imóveis como depósito da empresa e, consequentemente, de sua essencialidade ao soerguimento das recuperandas.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, há motivos mais que suficientes para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a rigor do que preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005,
os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por serem extraconcursais, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem (stay period) – compreendido pelos primeiros
180 (cento e oitenta) dias
do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, conforme prescreve o
artigo 6º, § 4º
do mesmo ordenamento jurídico:

“
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)”

Todavia, certo é também que a consolidação da propriedade não afeta a posse do devedor fiduciante e não equivale à venda da coisa, apenas alterando o status do credor e do devedor, quanto à coisa objeto da garantia, que deixa o estágio de propriedade resolúvel para se tornar plena em mãos do credor, com vistas à alienação e satisfação do crédito com o respectivo produto, portanto, não implicando na retirada imediata dos imóveis da esfera da posse das recuperandas, as quais permanecerão com os bens até o período do stay period ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudicial, se não considerado essencial o bem.

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que a parte agravada se encontra inadimplente.

Diante de tal inadimplência, a Cooperativa credora requereu ao Oficial de Registros de Imóveis a notificação pessoal da parte devedora para purgar a mora, nos termos do
§1º do artigo 26 da Lei n. 9.514/97:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação."

Portanto, decorrido o prazo de 15 dias sem purgação da mora, como no caso, resta consolidada a propriedade dos imóveis em nome do credor fiduciário, o qual poderá proceder a devidas averbações nas matrículas competentes, independentemente do stay period.

De igual sorte, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, nada impede que este proceda a realização o leilão extrajudicial no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.514/79:

"
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel
."

No tocante à alega essencialidade do bem, tal fato não restou cabalmente comprovado. Pelo contrário, pelas imagens fotográficas, os imóveis que supostamente servem de depósito às recuperandas encontram-se, em uma parte, vazios, com poucos utensílios dispostos sobre o chão sem fachada ou quaisquer instalações e, em outra parte, abrigam uma clínica odontológica. Confira:

Por outro lado, ainda que se entenda pela essencialidade do bem, nada impede de o credor fiduciário em consolidar da propriedade e de realizar os demais procedimentos extrajudiciais.

Sobre o tema:

“Processual. Cerceamento probatório. Pretensão de realização de prova pericial. Descabimento. Prova técnica impertinente, seja pela falta de relevância jurídica do fato invocado (divergência entre o imóvel dado em garantia e o valor da dívida), seja pela impertinência para com o objeto da demanda (em que se questiona basicamente o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente). Nulidade afastada. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Pendência de recuperação judicial da devedora que não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário
. Crédito de natureza extraconcursal, mesmo em sendo o imóvel de titularidade de terceiras, não da própria empresa recuperanda. Inteligência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
Consolidação da propriedade que por seu turno não implica por si só privação do bem no tocante à devedora. Restrição à retomada efetiva, por essencialidade do bem, que por outro lado somente se aplica a bens da empresa em recuperação, não a bens de terceiros, ainda assim durante o período do stay period
. Hipótese em já homologado de há muito o plano de recuperação judicial. Sentença de improcedência de demanda voltada a sustar o procedimento de consolidação mantida. Apelação das autoras desprovida.”
(TJ-SP - AC: 10002979720158260152 SP 1000297-97.2015.8.26.0152, Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 06/03/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2019).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto, e em consonância do parecer
, dou provimento ao recurso
, ratifico a liminar recursal que restabeleceu o direito da agravante de proceder a consolidação da propriedade dos imóveis e demais procedimento extrajudiciais.

É como voto.-”

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se a embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023